Tribunal: TJPA
Processo: 0803361-44.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-06-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803361-44.2022.8.14.0005

APELANTE: LEUCIANE DE FIGUEIREDO SAMPAIO

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PACIENTE COM CISTO ÓSSEO ANEURISMÁTICO. NECESSIDADE DE ACOMPANHAMENTO ONCOLÓGICO. DIREITO CONSTITUCIONAL A SAUDE. HONORARIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUPERADA A SÚMULA 421 DO STJ.
CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA EM VERBA HONORÁRIA EM FACE DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. RE 1.140.005/TEMA 1002 DO STF.
HONORÁRIOS DEVIDOS. RECURSO DA DEFENSORIA PÚBLICA CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA APENAS PARA INCLUIR A CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL QUANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.

I-

Cinge-se a controvérsia recursal acerca da sentença do Juízo de 1º grau que condenou o Estado do Pará ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública;

II-

A Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria;

III -
De acordo com o recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1.140.005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002)
“
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra.
”;

IV -
Frisa-se que o montante dos honorários deve ser destinado integralmente ao fortalecimento da estrutura da Defensoria Pública, sendo expressamente proibido qualquer rateio entre os seus membros, conforme o precedente vinculante fixado no RE 1.140.005 - Tema 1002 do STF;

V
- Recurso de Apelação da Defensoria Pública conhecido e provido.

Vistos etc.,

Acordam
os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1
ª
Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do

recurso,
e dar
provimento
a apelação da Defensoria Pública
, tudo nos termos do voto d
a

Desembargadora
Relator
a
.

Plenário da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e
quatro
dias do mês de
junho
do ano de dois mil e
vinte e quatro
.

Belém,

24
de junho de 20
24
.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto pela
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ
, manifestando seu inconformismo com a sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da
3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Altamira
que, nos autos da
AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA DOS EFEITOS DA TUTELA
ajuizada pela apelante,
não condenou o apelado ao pagamento dos honorários advocatícios:

3. DISPOSITIVO

Pelo exposto, considerando que há nos autos documentos suficientes, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, ratificando todos os termos da tutela provisória de urgência deferida. Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.
Sentença não sujeita à remessa necessária (art. 496, §3°, inciso III, do CPC). Sem custas nos termos do art. 15, alínea “g”, da Lei Estadual n° 5.738/93 e art. 40, inciso I, da Lei Estadual n° 8.328/2015. Deixo de condenar o Estado do Pará em honorários, porquanto a parte Autora encontra-se assistida pela Defensoria Pública, situação que a priori desautoriza a condenação em honorários de sucumbência à Fazenda Pública Estadual conforme precedentes no âmbito do STJ (AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 2067907 - PE 2022/0033489-2; Relator: MINISTRO GURGEL DE FARIA, Órgão Julgador Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça) e do E.TJPA (12664204, 12664204, Rel. MAIRTON MARQUES CARNEIRO, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Público, Julgado em 2023-02-06, Publicado em 2023-02-14). Vale mencionar que o tema está afetado para julgamento no STF (Repercussão Geral RE- 1.140.005; Rel. MINISTRO ROBERTO BARROSO; Órgão Julgador Tribunal Pleno). Por fim, determino a intimação da parte autora para que informe quanto ao cumprimento integral da decisão liminar e, em caso negativo, deverá o autor requerer o cumprimento de sentença.

Na mencionada ação (id nº
16081349 - Pág. 1
), o representante da Defensoria Pública narrou que
a Sra. Leuciane de Figueiredo Sampaio apresenta quadro de “Cisto ósseo aneurismático” (CID 10 M85.5), com solicitação de realização de acompanhamento oncológico.

A liminar pedida na exordial foi deferida (id nº
16081351 - Pág. 1
)

Após a instrução processual, a autoridade monocrática prolatou a sentença supramencionada (id nº
16081373 - Pág. 1
).

Inconformado com a sentença prolatada, a Defensoria Pública interpôs recurso de Apelação (id nº
16081374 - Pág. 1
)
.

Nas razões recursais, o patrono do apelante aduziu que
a sentença recorrida afirma que haveria uma suposta incompatibilidade lógica na condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, tendo em vista que, ao fim e ao cabo, em ambos os casos o credor e o devedor da verba é a própria Fazenda Pública.

Nesse contexto, pleiteou pelo conhecimento e provimento do presente recurso de apelação.

O apelado apresentou contrarrazões ao recurso (id. nº
16081379 - Pág. 1
), pugnando, em resumo, pelo improvimento do apelo.

Os autos foram remetidos a minha relatoria, ocasião em que determinei que o Ministério Público de 2º grau se manifestasse nos autos. (id nº
16156911 - Pág. 1
).

O Ministério Público exarou o parecer pugnando pela não intervenção, tendo em vista se tratar de apelação quanto aos honorários advocatícios
(id nº
17680775 - Pág. 1
).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Avaliados os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo Apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, e passo a proferir voto
.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal sobre o acerto ou não da sentença proferida pelo Juízo Monocrático, o qual não
condenou o Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Denota-se das razões recursais, que assiste razão ao apelo da Defensoria Pública, por conseguinte, passo a explicar o motivo.

A Defensoria Pública é instituição essencial a função jurisdicional do Estado, com a incumbência constitucional de promover a defesa dos necessitados, prestando orientação jurídica em todos os graus, na forma do art. 5º, LXXIV da CF 1988, sendo ainda definida como um órgão estatal que embora possua autonomia administrativa, não possui personalidade jurídica própria.

O Superior Tribunal de Justiça (STJ), ao julgar o Recurso Especial (REsp) nº 1.108.013/RJ, no âmbito do Tema 128, conforme o rito dos recursos repetitivos, estabeleceu a seguinte tese: “
os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença"

Esse entendimento foi consolidado por meio da criação do enunciado nº 421 da Súmula do STJ (DJe 11/03/2010). Isso porque anteriormente havia a interpretação de que, ao ser o autor assistido pela Defensoria Pública Estadual, a condenação do Estado ao pagamento de honorários sucumbenciais resultaria em confusão entre as entidades pagadora e beneficiária, ambas integrantes da mesma pessoa jurídica de direito público.

No julgamento do mérito do REsp nº 1.199.715/RJ, Tema nº 433, DJe 12/04/2011, o STJ fixou a seguinte tese: "
Não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público integrante da mesma Fazenda Pública."

Entretanto, após a promulgação da Emenda Constitucional nº 80/2014, o Supremo Tribunal Federal (STF) decidiu de maneira diversa:

“
AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. (...) 6.
HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO. MESMO ENTE PÚBLICO. CONDENAÇÃO. POSSIBILIDADE APÓS EC 80/2014.
7. AUSÊNCIA DE ARGUMENTOS CAPAZES DE INFIRMAR A DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 8. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, § 11, DO CPC). 9. AGRAVO INTERNO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE EM VOTAÇÃO UNÂNIME. MULTA DO ART. 1.021, § 4º, DO CPC, NO PERCENTUAL DE 5% DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA.”
(AR 1937 AgR, Relator(a): Min. GILMAR MENDES, Tribunal Pleno, julgado em30/06/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-175 DIVULG08-08-2017 PUBLIC 09-08-2017).

Por conseguinte, encerrando a discussão acerca da possibilidade ou não de a pessoa jurídica, à qual se encontra vinculada a Defensoria Pública, ser condenada em honorários advocatícios de sucumbência em prol do mencionado órgão, o Pretório Excelso, no recente julgamento do RE 1.140.005, em sede de repercussão geral - TEMA 1002 - fixou as seguintes teses:

1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
.

No âmbito do mencionado julgamento, salientou-se, entre outros fundamentos, a superação da tese relacionada ao enquadramento no instituto da confusão, conforme disposto no art. 381 do Código Civil. Destaco os trechos pertinentes do referido
decisum
:

“
31. (...) As Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim, não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo
” (...)

35. E a garantia da autonomia organizacional das Defensorias Públicas passa, necessariamente, pela questão orçamentária. Ter à disposição do órgão recursos próprios geridos de forma independente significa, em larga medida, ampliar e fortalecer as oportunidades de investimentos e planejamento estratégico.

36. A Constituição não deve ser lida à luz das instituições do Direito Civil. Pelo contrário, o direito constitucional exige que toda a legislação infraconstitucional seja lida e interpretada à luz dos princípios e regras constitucionais. Portanto, não se pode negar a autonomia conferida às Defensorias Públicas pelo poder constituinte derivado com base em argumentos civilistas
.

37. Por fim, é pertinente assinalar que as pessoas jurídicas de direito público interno (União, Estado, Distrito Federal) e as Defensorias Públicas (da União, dos Estados e do Distrito Federal) constituem centros organizacionais e administrativos completamente distintos, inclusive com orçamentos próprios, de acordo com o que preceitua o art. 168 da CF, sendo perfeitamente factível a existência de obrigação entre tais sujeitos, sem que se configure confusão (obrigacional).”

Desse modo, nota-se que houve a superação do entendimento jurisprudencial anteriormente consolidado, o qual se fundamentava na Súmula 421 e em precedentes vinculantes do Colendo Superior Tribunal de Justiça.

Sobre o tema, é relevante mencionar os recentes julgados deste ilustre Tribunal de Justiça:

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO QUE COMBATE A CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. POSSIBILIDADE DA CONDENAÇÃO. RE 1140005/RJ – TEMA 1002 DO C. STF, SOB A SISTEMÁTICA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.Conforme recentíssimo julgado do Supremo Tribunal Federal no RE nº 1140005/RJ, sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 1002).

2- “1
. É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra; 2. O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição”
(RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL - RE 1140005. Relator(a): MIN. ROBERTO BARROSO. Órgão Julgador: Plenário. Sessão Virtual. Data de início: 16/06/2023. Data do fim: 23/06/2023).

3- Recurso conhecido e provido (TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0803483-23.2020.8.14.0039 – Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO– 2ª Turma de Direito Público – Julgado em
30/10/2023
)

READEQUAÇÃO DE JULGAMENTO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO PARA ACOLHER ORIENTAÇÃO FIRMADA NO JULGAMENTO PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NOS AUTOS DO RE 1140005/RJ, SUBMETIDO AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL E PARADIGMA DO TEMA 1002. READEQUO O ENTENDIMENTO ADOTADO NO ACÓRDÃO Nº 14221381, APENAS PARA CONDENAR O ESTADO DO PARÁ A PAGAR AS VERBAS SUCUMBENCIAIS À DEFENSORIA PÚBLICA, NO PATAMAR DE 10% (DEZ) POR CENTO SOBRE O VALOR DA CAUSA.
(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0002959-69.2017.8.14.0005 – Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 28/08/2023)

Ressalta-se, ainda, que não é preciso aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do precedente estabelecido em recursos repetitivos ou de repercussão geral. Senão vejamos:

DESNECESSIDADE DE AGUARDAR-SE A PUBLICAÇÃO DA DECISÃO OU O TRÂNSITO EM JULGADO DO PARADIGMA. AS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA CORTE SÃO DE OBSERVÂNCIA IMEDIATA
. (RCL 56588 AGR, RELATOR(A): GILMAR MENDES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 26/06/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJE-S/N DIVULG 30-06-2023 PUBLIC 03-07-2023)

ESTA CORTE SUPERIOR, SEGUINDO ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, POSSUI O ENTENDIMENTO SÓLIDO NO SENTIDO DE SER DESNECESSÁRIO AGUARDAR O TRÂNSITO EM JULGADO PARA A APLICAÇÃO DO PARADIGMA FIRMADO EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO OU DE REPERCUSSÃO GERAL.
(AGINT NO RESP N. 1.841.434/SP, RELATOR MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, JULGADO EM 21/8/2023, DJE DE 23/8/2023)

Salienta-se que os entes municipais nunca foram incluídos no raciocínio da súmula 421 do STJ, pois o entendimento era que a Defensoria Pública não pertencia a mesma pessoa jurídica do Município, logo, não se poderia enquadrar no “instituto da confusão patrimonial”.

Seguindo esta mesma linha de raciocínio, colaciono a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. TRANSFERÊNCIA HOSPITALAR. DISPONIBILIZAÇÃO DE LEITO. TRATAMENTO MÉDICO. DOCUMENTAÇÃO MÉDICA COMPROBATÓRIA DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DA TRANSFERÊNCIA.
DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS PELO DEVER DE PRESTAR ASSISTÊNCIA. MATÉRIA DECIDIDA EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO STF (RE 855.178). HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
DEFENSORIA PÚBLICA NÃO PERTENCE À MESMA PESSOA JURÍDICA DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS. HONORÁRIOS DEVIDOS.
SÚMULA 421 DO STJ. RECURSO DO ESTADO DO PARÁ CONHECIDO E PROVIDO.
RECURSO DO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
SENTENÇA REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA, APENAS PARA EXCLUIR A CONDENAÇÃO DO ENTE ESTADUAL QUANTO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA.
(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0018958-25.2015.8.14.0040 – Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO – 2ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/11/2022).

Por fim, frisa-se que o montante dos honorários deve ser destinado integralmente ao fortalecimento da estrutura da Defensoria Pública, sendo expressamente proibido qualquer rateio entre os seus membros, conforme o precedente vinculante fixado no RE 1.140.005 - TEMA 1002 do STF.

Dessa forma, a decisão
a quo
merece reforma tão somente para incluir a condenação do Estado do Pará ao pagamento dos honorários advocatícios.

3 – Conclusão

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação,
DOU PROVIMENTO
ao apelo da Defensoria Pública do Estado do Pará,
e reformo a sentença apenas para incluir a condenação do Estado do Pará ao pagamento de honorários
à Defensoria Pública, tudo nos termos da fundamentação exposta.

É como voto.

Belém, 07 de maio de 2024.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 01/07/2024